Tribunal: TJSP
Processo: 0024189-35.2009.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços educacionais.

Não se há de falar em prescrição intercorrente se não é a autora culpa pela demora na citação da ré.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0024189-35.2009.8.26.0161
Voto n.o 43.189 morf
Registro: 2020.0000100252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0024189-35.2009.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante FUNDAÇÃO
SANTO ANDRÉ, é apelado JANE FERREIRA DA SILVA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024189-35.2009.8.26.0161
Voto n.o 43.189 – morf
2
Apelação Cível n.o 0024189-35.2009.8.26.0161
Apelante: Fundação Santo André
Apelada: Jane Ferreira da Silva (não citada)
Comarca: Diadema (3a Vara Cível)
Juiz(a):
Cintia Adas Abib
VOTO N.o 43.189
Apelação Prestação de serviços educacionais.
Não se há de falar em prescrição intercorrente se não é a
autora culpa pela demora na citação da ré.
Apelação provida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 294/295 reconheceu a prescrição
e julgou extinto o processo. Apela a autora a fls. 298/302. Não vieram
contrarrazões porque não citada a parte contrária.
É o relatório.
No caso sob exame, embora a ação tenha sido
proposta em 2009, a autora vem diligenciando e solicitando a citação da ré em
diversos endereços; todavia, sem sucesso.
Não se há de falar em prescrição intercorrente se não
é a autora culpa pela demora na citação da ré. Ademais, trata-se de processo que
tramita de maneira física.
Logo, de afastar-se o decreto de prescrição, com
deferimento do pedido de citação por edital formulado pela autora à fl. 278.
Observo que houve emenda à inicial à fl. 279, tendo
o pedido se limitado às prestações que venceram nos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2004, cuja cobrança não estava prescrita quando
proposta a ação, em setembro de 2009 (fl. 02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024189-35.2009.8.26.0161
Voto n.o 43.189 – morf
3
Por conseguinte, dou provimento à apelação para,
afastado o decreto de prescrição intercorrente, determinar o prosseguimento do
processo em primeiro grau, com a citação, por edital, da ré.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica